Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-12.2024.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-12.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 344.633.301-06 (EMBARGANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.465.901-20 (EMBARGADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação em ação de usucapião, consignou que a decisão na ação reivindicatória conexa havia transitado em julgado, reforçando a improcedência da pretensão. O embargante sustenta contradição nesse ponto, bem como questiona a análise de fotografias que indicariam abandono do imóvel e requer reconsideração da decisão que revogou a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à afirmação de trânsito em julgado na ação reivindicatória no 1000413-65.2024.8.11.0036; (
ii
) estabelecer se houve contradição na análise das fotografias que indicaram abandono do imóvel; (
iii
) determinar se é possível, em sede de embargos de declaração, reconsiderar a decisão que revogou a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se contradição quanto ao trânsito em julgado da ação reivindicatória, pois houve reconsideração da decisão que havia declarado deserto o recurso de apelação, determinando seu regular processamento.

O equívoco sobre o trânsito em julgado constitui argumento secundário e não afeta os demais fundamentos autônomos que sustentaram a improcedência da usucapião: ausência de posse
ad
usucapionem
, divergência de endereço, IPTU pago pelo embargado desde 2009, relação de parentesco indicando mera tolerância e ausência de animus
domini
.

A análise das fotografias decorreu da apreciação do conjunto probatório, não havendo prova inequívoca de que foram produzidas somente após a imissão na posse; a insurgência do embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em embargos de declaração.

O pedido de reconsideração da revogação da gratuidade da justiça não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois visa reanalisar decisão com base em fatos supervenientes, devendo ser manejado o recurso próprio do art. 101 do CPC.

Afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois reconhecida contradição em um dos pontos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para esclarecer que a decisão na ação reivindicatória no 1000413-65.2024.8.11.0036 não transitou em julgado, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável em embargos de declaração pode ser reconhecida quando o acórdão se baseia em premissa fática equivocada, ainda que tal equívoco não altere o
resultado
do julgamento.

O equívoco quanto a decisão em processo conexo não afasta fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da decisão recorrida.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de provas ou reconsideração de decisão com base em fatos supervenientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 101.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1000714-12.2024.8.11.0036

PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS X PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS

Eminentes
Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1000714-12.2024.8.11.0036, interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinário.

Nos
presentes Embargos de Declaração (ID 302373884),
alega, em síntese, c
ontradição no julgado, especificamente no que se refere à afirmação de que a decisão proferida na ação reivindicatória (processo no 1000413-65.2024.8.11.0036) já teria transitado em julgado, quando, na realidade, segundo afirma, a própria Relatora do presente feito teria reconhecido equívoco na decisão que julgou deserto o recurso interposto naqueles autos e determinado o prosseguimento da apelação para o devido julgamento.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em erro ao considerar que houve abandono do imóvel pelo embargante, uma vez que o acervo fotográfico juntado aos autos foi produzido após o cumprimento da liminar de imissão na posse concedida na ação reivindicatória, e não quando o imóvel estava na posse do embargante.

Por fim, requer
reconsideração da decisão que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida, alegando que sua situação econômica, que já era ruim, piorou na semana anterior ao protocolo dos embargos, em razão de um acidente ocorrido em seu estabelecimento comercial, que, segundo afirma, trata-se apenas de um pequeno bar na cidade de Tesouro/MT, conforme fotografias anexadas ao recurso.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 303575396), PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, por não estar presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante. No mérito,
requer o desprovimento dos declaratórios. R
equer, assim, o não conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, o seu desprovimento, além da condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

De fato, ao analisar detidamente os autos, verifico que o acórdão embargado, no que se refere especificamente ao mérito do recurso de apelação, afirmou, em sua parte final:

"Por fim, cumpre ressaltar que a decisão proferida na ação reivindicatória (processo no 1000413-65.2024.8.11.0036) reconhecendo a propriedade do apelado e determinando sua imissão na posse do imóvel já transitou em julgado, o que reforça a improcedência da pretensão usucapiente."

Contudo, o embargante alega que tal afirmação seria contraditória, uma vez que a decisão que julgou deserto o recurso interposto nos autos de no 1000413-65.2024.8.11.0036 teria sido reconhecida como equivocada pela própria Relatora, que determinou o prosseguimento da apelação para o devido julgamento.

Neste particular, reconheço a existência de contradição no acórdão embargado, uma vez que se baseou em premissa fática equivocada, ao considerar transitada em julgado decisão que
acabou por ser reconsiderada no RAC 1000413-65.2024.8.11.0036 (id 301824891 daquele feito)
.

Com efeito, na referida decisão nos Declaratórios opostos no aludido RAC 1000413-65.2024.8.11.0036, restou reconhecido que:

“
...
a
certidão
de ID 300176359 mencionou prazos anteriores concedidos ao apelante, sendo um prazo de 5 dias (de 30/06/2025 a 07/07/2025) e um prazo de 2 dias (de 11/07/2025 a 15/07/2025), sem fazer referência ao novo prazo estabelecido na decisão que deferiu o parcelamento das custas. Tal circunstância gerou uma compreensão equivocada acerca do decurso do prazo para pagamento da primeira parcela.

Constato que o embargante juntou aos autos a guia de recolhimento emitida em 14/07/2025 (ID 300733388) e o respectivo comprovante de pagamento realizado em 18/07/2025 (ID 300733389), portanto, dentro do prazo legal estabelecido na decisão que deferiu o parcelamento.

Ocorre que, em razão da certidão de ID 300176359, que incompletamente informou os prazos concedidos, sem contemplar o novo prazo de 5 dias para o recolhimento da primeira parcela após o deferimento do parcelamento, este Juízo foi induzido a erro ao declarar deserto o recurso por decisão monocrática (ID 300343361).

A comprovação do pagamento tempestivo afasta a deserção do recurso, impondo-se, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida, com o consequente prosseguimento do recurso de apelação”.

Tal equívoco, todavia, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que constituiu apenas um argumento adicional, secundário, utilizado ao final da fundamentação para reforçar a conclusão já alcançada com base em diversos outros elementos probatórios analisados, como: a) a ausência de comprovação da posse ad
usucapionem

pelo embargante; b) a divergência entre o endereço indicado nos documentos juntados pelo embargante e o endereço do imóvel usucapiendo; c) a existência de comprovantes de pagamento de IPTU em nome do embargado desde 2009; d) a relação de parentesco entre as partes, que corrobora a tese de ocupação por mera tolerância; e) a ausência de
animus
domini
.

Ademais, impende ressaltar que, mesmo que a decisão proferida na ação reivindicatória não tenha transitado em julgado, tal circunstância não invalida os demais fundamentos utilizados pelo acórdão para negar provimento ao recurso de apelação, especialmente considerando o princípio da independência das instâncias e a autonomia entre as ações reivindicatória e de usucapião, que possuem objetos distintos e seguem ritos processuais próprios.

Portanto, ainda que se reconheça a contradição apontada quanto ao trânsito em julgado da ação reivindicatória, tal vício não tem o condão de alterar a conclusão alcançada pelo acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de apelação com base em diversos outros fundamentos autônomos e suficientes.

O embargante alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao considerar que as fotografias juntadas aos autos demonstravam o estado de abandono do imóvel, quando, na verdade, segundo afirma, tais fotografias teriam sido produzidas após o cumprimento da liminar de imissão na posse concedida na ação reivindicatória, e não quando o imóvel estava na posse do embargante.

Neste ponto, verifico que o acórdão embargado, ao apreciar as provas produzidas nos autos, consignou:

"Do mesmo modo, as fotografias juntadas aos autos demonstram o estado de abandono do imóvel, evidenciando a ausência de cuidado e conservação que seriam esperados de quem exerce posse com animus
domini
."

Tal conclusão decorreu da análise do conjunto probatório produzido nos autos, não havendo nos autos elementos que comprovem, de forma inequívoca, que as fotografias foram produzidas apenas após o cumprimento da liminar de imissão na posse, como alega o embargante.

Ademais, o embargante não impugnou especificamente tal questão em seu recurso de apelação, limitando-se a alegar, genericamente, que as provas documentais seriam suficientes para demonstrar o exercício da posse mansa e pacífica por mais de 19 anos, sem contestar, em momento oportuno, a autenticidade ou a data de produção das fotografias juntadas pelo embargado.

Importante ressaltar que a matéria, em sede de embargos de declaração, não comporta reexame ou reapreciação do conjunto probatório, sob pena de utilização indevida da via recursal para rediscussão do mérito da causa, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

Destarte, não vislumbro contradição no acórdão embargado quanto à apreciação das fotografias que evidenciaram o estado de abandono do imóvel, tratando-se de mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento.

Por fim, o embargante requer a reconsideração da decisão que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida, alegando que sua situação econômica, que já era ruim, piorou na semana anterior ao protocolo dos embargos, em razão de um acidente ocorrido em seu estabelecimento comercial.

Entretanto, tal pleito não encontra respaldo nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que não aponta qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão que revogou a gratuidade da justiça, buscando, em verdade, a reconsideração de matéria já decidida com base em fatos supervenientes.

Outrossim, a decisão que revogou a gratuidade da justiça baseou-se em elementos concretos que afastaram a presunção de hipossuficiência do embargante, como a existência de estabelecimento comercial em seu nome, o vínculo funcional de sua esposa com o serviço público e o fato de seus filhos possuírem formação superior, além da existência de decisão judicial em processo conexo que já havia indeferido o mesmo benefício.

Tais circunstâncias não foram desconstituídas pelo embargante, que se limitou a alegar genericamente a ocorrência de um acidente em seu estabelecimento comercial, sem apresentar elementos concretos que comprovem a alteração de sua situação econômica a ponto de justificar a reconsideração da decisão que revogou a gratuidade da justiça.

Ademais, a via adequada para impugnar a decisão que revogou a gratuidade da justiça seria o recurso previsto no artigo 101 do Código de Processo Civil, e não os embargos de declaração, que possuem finalidade específica.

Portanto, não há se falar em reconsideração da decisão que revogou a gratuidade da justiça, por não estar presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Concluo, portanto, que, dos três pontos suscitados pelo embargante, apenas o primeiro (contradição quanto ao trânsito em julgado do processo no 1000413-65.2024.8.11.0036) merece acolhimento, para esclarecer que, diferentemente do consignado no acórdão embargado, a decisão proferida na ação reivindicatória (processo no 1000413-65.2024.8.11.0036) não transitou em julgado, estando ainda pendente de julgamento o recurso de apelação interposto naqueles autos, em razão da reconsideração da decisão que havia julgado deserto o referido recurso.

Tal esclarecimento, contudo, não altera o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação com base em diversos outros fundamentos autônomos e suficientes, já mencionados.

Quanto aos demais pontos suscitados pelo embargante, não vislumbro a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

Por fim, no que tange ao pedido do embargado para aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante, em razão do caráter protelatório do recurso, entendo que não merece acolhimento, uma vez que foi reconhecida a existência de contradição em um dos pontos suscitados pelo embargante, o que afasta a caracterização do recurso como meramente protelatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS
,
apenas para esclarecer que, diferentemente do consignado no acórdão embargado, a decisão proferida na ação reivindicatória (processo no 1000413-65.2024.8.11.0036) não transitou em julgado, estando ainda pendente de julgamento o recurso de apelação interposto naqueles autos, em razão da reconsideração da decisão que havia julgado deserto o referido recurso. Tal esclarecimento, contudo, não altera o resultado do julgamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025